Tribunal: TJMMG
Processo: 2000071-35.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000071-35.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 21/05/2024 Publicação: 24/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SILÊNCIO DA VÍTIMA EM OITIVA – PREJUÍZO CONCRETO E EFETIVO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – LAUDO PERICIAL ASSINADO POR UM ÚNICO PERITO OFICIAL – CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ART. 159 DO CPP – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – ART. 499 DO CPPM – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – INOCORRÊNCIA – IMAGENS COMPATÍVEIS COM O CONTEXTO FÁTICO E DEMAIS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS – EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADAS – INOBSERVÂNCIA DE TÉCNICAS PRECONIZADAS PELA CORPORAÇÃO MILITAR NA ABORDAGEM POLICIAL – USO EXCESSIVO DA FORÇA – COMPROVAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA PARA CULPOSA – DOLO EVIDENTE – ERRO VENCÍVEL – INOCORRÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA PARA CULPOSA – IMPOSSILIDADE – COMPROVAÇÃO DE LESÕES NA VÍTIMA – DOSIMETRIA DA PENA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA APLICADA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INSTITUTO QUE BENEFICIA O CONDENADO COM A APLICAÇÃO DE PENA MENOR EM RELAÇÃO AO CONCURSO DE CRIMES – ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 72, INC. II E INC. III, ALÍNEAS "B" E "C" DO CPM – NÃO CABIMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ernandes Xavier Costa e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença condenatória de primeiro grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ernandes Xavier Costa contra a sentença de primeiro grau de jurisdição que o condenou a uma pena de 4 (quatro) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 209 (lesão leve) do Código de Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 26/01/2023 (Evento 1, RECE_DENUN2), que: No dia 12 de agosto de 2022, na cidade de Paineiras/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal do Sr. Marcos Mendonça Gonçalves e de sua namorada, Sra. Maísa Tavares de Campos, causando-lhes lesões corporais leves. Na data dos fatos, por volta de 21h00min, o Sd PM Jean, de serviço no destacamento de Paineiras/MG, recebeu uma denúncia de que um rapaz soltava bombas na praça Terezinha de Vargas Mendonça, situada na área central da cidade, causando incômodo nos presentes. De acordo com o denunciante, Sr. Tadeu Leoncio Zica uma bomba teria sido arremessada em sua direção. O Sr. Tadeu apontou a autoria dos fatos a um rapaz que estava sentado no trailer de lanches “Ponto da Resenha”, identificado como sendo o Sr. Marcos Mendonça Gonçalves, que estava na companhia da sua namorada, a Sra. Maísa Tavares de Campos. O Sd PM Jean abordou o civil e o questionou sobre os fatos, tendo o Sr. Marcos respondido negativamente, complementando, de forma irônica, que não teria coragem de jogar bombas no local, tendo em vista que o militar “seria um policial forte”. Não satisfeito com a resposta, mas como estava sozinho, o Sd PM Jean saiu do local, mas quando embarcou na viatura, teria ouvido o Sr. Marcos proferir os dizeres “filho da puta, dê ré que irei te dar um coro”. Por isso, o Sd PM Jean solicitou apoio ao policiamento da cidade de Biquinhas/MG, tendo o denunciado Cb PM Ernandes se deslocado para auxiliar na ocorrência. Ao chegarem no local dos fatos, o denunciado Sd PM Ernandes se aproximou do Sr. Marcos e deu voz de prisão ao Sr. Marcos, que, resistindo, arremessou um copo de vidro em direção aos militares, tendo este atingido a cabeça do denunciado e quebrado no chão. Em seguida, o Sr. Marcos foi em direção ao denunciado, deferindo-lhe um soco no rosto e dando uma mordida na altura de sua axila esquerda. Diante da reação do civil, o denunciado Cb PM Ernandes, com o auxílio do Sd PM Jean, jogou o Sr. Marcos ao solo e o imobilizou. Com o ofendido imobilizado, o denunciado Cb PM Ernandes, de forma desproporcional à situação, passou a desferir socos na cabeça da vítima, reiteradamente, num total de 11 (onze) golpes, levando o ofendido a desmaiar. A Sra. Maísa, almejando impedir a continuidade das agressões, tentou intervir se posicionando em cima do namorado, momento em que o denunciado desferiu 01 (um) soco em sua face, puxou o seu cabelo e a empurrou para trás, tendo a ofendida caído ao solo e sofrido lesões corporais leves. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM Ernando Xavier Costa como incurso no art. 209 (Lesão Corporal Leve) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as vítimas e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. No Evento 16, a defesa do acusado requereu juntada de vídeo para esclarecimento dos fatos (VÍDEO2). Foram inquiridas em audiência (Evento 22) as testemunhas arroladas pelo Ministério Público: Ronaldo Feliciano Alves Filho (ÁUDIO/VÍDEO1); Sedino Bernardes Zica (ÁUDIO/ VÍDEO2); Washington Nunes Gomes (ÁUDIO/VÍDEO3); Wanderson Lourenço de Carvalho (ÁUDIO/VÍDEO4); André Luiz de Araújo Zica Amaral (ÁUDIO/VÍDEO5); bem como as vítimas Marcos Mendonça Gonçalves (ÁUDIO/VÍDEO6) e Maísa Tavares de Campos (ÁUDIO/VÍDEO7). No Evento 28, o Ministério Público dispensou a oitiva da testemunha Itadeu Leôncio Zica, que não compareceu à audiência. Nos Eventos 23 e 24, foram habilitados advogados para atuarem como assistentes da acusação. Designada audiência para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa (Evento 65), foram ouvidos: Itadeu Leoncio Zica (ÁUDIO/VÍDEO1); 1º Sgt PM Arley Francisco Pereira (ÁUDIO/VÍDEO2) e Guilherme Juscelino de Souza Morato (ÁUDIO/VÍDEO3). Foi realizado o interrogatório judicial do acusado (Evento 86, ÁUDIO/VÍDEO2). Na fase do art. 428 do CPPM, foram apresentadas as alegações finais escritas pelo Ministério Público (Evento 108), pelos assistentes da acusação (Evento 113) e pela defesa do acusado (Evento 117). A sentença foi publicada no Evento 124 e condenou o acusado a uma pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 209 (lesão leve) do Código de Penal Militar, sendo concedido ao acusado o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixadas as condições. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (Evento 138). Em suas razões, o apelante suscitou as seguintes questões preliminares: 1) nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa na oitiva dos supostos ofendidos, os quais não teriam respondido aos questionamentos feitos pela defesa técnica do acusado, e por não poder a isenção de resposta prevista no art. 313 do CPPM ser estendida às perguntas formuladas pela defesa, a quem teria sido negado o direito de direcionar perguntas aos supostos ofendidos, causando prejuízo ao esclarecimento dos fatos, em violação ao art. 212 do Código de Processo Penal e ao exercício da ampla defesa, em ofensa ao art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal; 2) nulidade decorrente do exame de corpo de delito, uma vez que não teriam sido respeitadas as formalidades necessárias à realização de exames corporais exigidas pelo art. 159 do CPP e pelo art. 318 do CPPM, e, ainda, porque os laudos de constatação das supostas lesões foram realizados dias após os fatos, não havendo que se falar em materialidade do crime; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 3) nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia da prova relativa às imagens anexadas aos autos pelas supostas vítimas que demonstrariam as lesões sofridas, pois, além de não constarem as datas de registro, são oriundas de interface digital e revestidas de ilicitude, por não terem perpassado pelo processo de validação previsto no art. 439 do Código de Processo Civil. Para corroborar tais argumentos, o apelante colaciona trecho de julgado deste eg. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e requer o desentranhamento de tais provas; Em tópico intitulado "propedêutica reflexão", o apelante indica links de acesso a vídeos da plataforma Youtube, com conteúdo de agressão a policiais. No tocante ao mérito, argumentou o apelante que: 1) os fatos narrados na peça acusatória e que constituem crimes foram praticados pela suposta vítima Marcos, contumaz na prática de comportamentos desordenados e conhecido no meio policial por diversos registros. Assim, por força dos princípios da congruência e adstrição, previstos no art. 492 do CPC, a condenação do apelante, caso mantida, deve ser limitada a uma só conduta, ainda que existam dois supostos ofendidos; 2) as provas testemunhais comprovam que o apelante agiu em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, para cessar injusta agressão empregada contra ele, devendo, por isso, ser absolvido com base na alínea "d" do art. 439 do CPPM. Ao contrário do que foi afirmado na sentença, afirma o apelante que não abusou da força, mas utilizou corretamente as técnicas preconizadas no Manual Técnico Profissional n. 3.04.13/2013 da PMMG, explicadas comparativamente por imagens dos fatos narrados na denúncia e figuras do aludido manual, para repelir a injusta agressão do suposto ofendido, que oferecia resistência ativa e passiva, como relatado pelas testemunhas dos fatos; 3) sua conduta consistiu em repulsa à ação violenta apresentada pelo suposto ofendido, ficando configurada a excludente de ilicitude prevista no inc. II do art. 47 do CPM ainda que não estejam presentes as figuras hierárquicas apostas na literalidade do referido dispositivo, o qual deve ser aplicado, por analogia, ao caso em apreço. Colaciona trecho de julgado do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Pelo princípio da eventualidade, requer o apelante seja acolhida a tese subsidiária de desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para o crime de lesão corporal culposa, nos termos do art. 36, §1º, do CPM, pois ausente o animus laendi em sua conduta, amparada em erro de fato vencível ou inescusável. Colaciona ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Paraná. Também em caráter subsidiário, pugna o apelante pelo acolhimento da tese subsidiária de desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a hipótese de lesão levíssima, nos termos do art. 209, §6º, do CPM, a fim de que o fato seja considerado como infração disciplinar e seja o apelante absolvido. Segundo o apelante, o laudo esclareceu que a agressão sofrida pelo suposto ofendido não resultou debilidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 permanente, perigo de vida, incapacidade para ocupações por mais de 30 (trinta) dias ou qualquer cicatriz ou sequela. Com amparo em julgados do Superior Tribunal Militar, requer a aplicação do princípio da insignificância, haja vista que o dano não expôs perigo a saúde e a integridade física das supostas vítimas; Com relação à dosimetria da pena, pugna pela exclusão da causa de aumento da pena aplicada em razão da continuidade delitiva, por inexistir tal pedido de condenação na peça acusatória, além da aplicação das atenuantes previstas no art. 72, inc. III, alíneas “b” e “c”, do CPM, "pois restou demonstrada a provocação que a suposta vítima causou no Apelante; além da parte ter procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar/minorar as consequências, procedendo com a condução dos ofendidos ao hospital". Com tais argumentos, o apelante requer se conheça do recurso e seja ele provido, pugnando: “a) Pelo acolhimento das preliminares arguidas, vez que presente clara ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade pela impossibilidade de esclarecimentos da defesa durante a oitiva dos ofendidos; reconhecimento da nulidade do laudo pericial pelos fundamentos apresentados, bem como de toda a mídia (imagem e vídeo) devendo serem desentranhados dos autos, nos termos explorados em tópico competente; b) A reforma da sentença para absolver o Apelante, tendo em vista que a caracterização de sua conduta restou amparada por excludentes de ilicitude, seja da legítima defesa putativa, seja do estrito cumprimento do dever legal ou do exercício regular do direito, com fulcro no artigo 439, alínea “d”, do CPPM; c) Seja o Apelante absolvido, através da aplicação em analogia do art. 47, II, do CPPM, uma vez que o Apelante agiu em repulsa à injusta agressão causada pelo suposto ofendido; d) Caso não sejam acolhidas as teses supramencionadas, requer seja desclassificado o crime de lesão grave para o de lesão corporal culposa; e) Subsidiariamente, ainda na hipótese de Vossa Excelência entender pela condenação, o que se admite apenas por hipótese, que seja aplicado o art. 209, § 6º do CPM, absolvendo o acusado, deixando à cargo da Administração Militar o poder discricionário de aplicar, ou não, punição disciplinar; f) Ad argumentantum, também na hipótese da condenação do Apelante, requer a exclusão da causa de aumento da pena aplicada em razão da continuidade delitiva, e aplicação das atenuantes previstas no art. 72 inciso III, alíneas “b” e “c”, do CPM [sic]; g) Seja intimado o i. representante do Ministério Público para, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal.”. Em suas contrarrazões recursais (Evento 141), o Ministério Público, em relação às questões preliminares arguidas pelo apelante, pugnou que não se conheça delas, sustentando que: 1) a defesa técnica não comprovou prejuízo ao exercício de defesa do recorrente, uma vez que outras fontes de prova poderiam sanar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 satisfatoriamente as alegadas lacunas no processo-crime e não há dispositivo legal que obrigue as vítimas a responderem a todas as perguntas feitas pelas partes. Além disso, ainda que as vítimas tenham se negado a responder diretamente aos questionamentos realizados pela defesa, estes foram esclarecidos quando o Ministério Público e a magistrada realizaram os seus quesitos. Afirma, outrossim, que com a entrada em vigor da Lei n. 14.245/2021 - Lei Mariana Ferrer, a prática de reperguntar não é mais aceita pelo sistema jurídico processual penal, a fim de evitar a vitimização secundária daquele que já sofreu as consequências deletérias do crime; 2) com relação à nulidade decorrente do exame de corpo de delito, aduz que não há necessidade que o perito criminal ou médico legista comprove ser portador de diploma de curso superior, porque a própria admissão nos quadros da Polícia Civil e o próprio exercício do cargo exigem tal condição. Disse, ainda, que o art. 318 do CPPM prevê que as perícias serão, sempre que possível, mas não necessariamente, feitas por dois peritos. Quanto ao lapso temporal entre fato e feitura do exame corporal, afirma que, independentemente da quantidade de dias necessários à realização do exame corporal, as agressões foram testemunhadas e estão gravadas, não existindo dúvidas sobre a sua ocorrência. Pretendeu-se, apenas, a formalização para fins de comprovação da materialidade do crime, não havendo que se falar em nulidade, tampouco em violação à cadeia de custódia; 3) as imagens apresentadas pelas supostas vítimas complementam e reforçam a materialidade da lesão corporal, que restou comprovada por outras provas colhidas, como testemunhos, declarações, imagens e vídeos licitamente obtidos e juntados ao processo, além do que não há substrato probatório mínimo que possa suscitar dúvidas quanto à veracidade das imagens juntadas. No que diz respeito ao mérito, o apelado argumentou que: 1) não houve violação do princípio da congruência e da adstrição, pois o magistrado não se encontra vinculado aos pedidos de condenação ou absolvição, tipificação penal e aplicação de outros institutos requeridos pelo Ministério Público, e julga o processo de acordo com seu livre convencimento motivado; 2) não olvida da postura inadequada e desrespeitosa assumida pelo ofendido na data dos fatos, a qual desafiou uma abordagem proativa por parte do acusado. Esta, contudo, não pode ser confundida com a violência, tampouco pode ser utilizada para encobri-la. Para o apelado, cabia ao apelante controlar a resistência do ofendido dentro da legalidade, mas, contrariando a técnica policial, reagiu de forma desproporcional, desferindo 11 (onze) socos no rosto da vítima, que se encontrava deitada no solo, caracterizando o excesso na conduta do recorrente, e não causa de excludente da ilicitude; 3) não se mostra cabível, ainda que por analogia, a aplicação do art. 47, inc. II, do CPM, no caso em tela, uma vez que tal dispositivo se refere à hipótese de crime que tenha sido cometido em repulsa à agressão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 perpetrada por militar contra superior, inferior hierárquico, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão; 4) não pode ser acolhida a tese de desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para o crime de lesão corporal culposa, pois o dolo do recorrente foi devidamente comprovado nos autos. Além disso, não se verifica hipótese de erro de fato vencível/inescusável na espécie, alegado de forma genérica pela defesa, "tendo em vista a evidente incompatibilidade dos fatos concretos e o instituto, onde o agente, por uma falsa percepção que recai sobre os pressupostos fáticos, acredita que pode realizar uma determinada conduta face à uma situação, quando, na verdade, não pode"; 5) da mesma forma, não pode ser acolhida a tese de desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para o de lesão corporal levíssima, pois esta não causa ofensa à integridade física corporal ou à saúde do paciente e, no caso em tela, de acordo com o laudo médico, as lesões não podem ser consideradas levíssimas. Não cabe, também, a aplicação do princípio da insignificância, por não preenchimento de seus requisitos essenciais; 6) no que tange à dosimetria da pena, os pedidos formulados pelo apelante devem ser parcialmente acolhidos. Isso porque: 6.1) em relação à aplicação da causa de aumento de pena em razão da continuidade delitiva, não houve violação ao princípio da congruência e da adstrição, uma vez que o magistrado deve decidir conforme seu livre convencimento motivado podendo reconhecer, como fez, a continuidade delitiva na prática do crime, ainda que a acusação não tenha requerido; 6.2) em relação à aplicação da atenuante prevista no art. 72, inc. II, do CPM, considerando que as notas meritórias constantes de Extrato de Registros Funcionais (Evento 89) superam as punições, deve ser aplicada a minorante na fração de 1/5 (um quinto) para cada minorante reconhecida, nos termos do art. 73 do CPM, diminuindo a pena-base para 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção; 6.3) em relação à aplicação da atenuante prevista no art. 72, inc. III, alíneas "b" e "c", CPM, o pedido não deve ser acatado, porque o fato de o recorrente ter encaminhado os ofendidos até o hospital para atendimento médico consiste em obrigação do policial militar no exercício da função e não demonstra arrependimento posterior do recorrente. Lado outro, não há que se falar em domínio/influência de violenta emoção provocado por injusta provocação do ofendido, porque o controle das emoções constitui fundamento da atuação profissional do militar, razão pela qual não devem ser reconhecidas a atenuante referenciada, tampouco a figura da lesão privilegiada do art. 109, §4º do CPM. Com tais argumentos, o apelado requer: a) não sejam acolhidas as preliminares arguidas pela Defesa Técnica, pelas razões nelas expostas; b) a manutenção da condenação do Cb PM Ernandes Xavier da Costa, nos termos do art. 209 (Lesão Corporal Leve) do Código Penal Militar, em continuidade delitiva; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 c) a alteração parcial da pena definitiva fixada, para reconhecer a aplicação da atenuante do art. 72, inc. II do CPM (ser meritório o seu comportamento anterior), nos termos demonstrados; d) não seja acolhida a tese defensiva de configuração das causas de excludente de ilicitude, como requereu a Defesa Técnica; e) não seja acolhida a tese defensiva de aplicação do art. 47, inc. II, do CPPM, pelos motivos expostos; f) não seja acolhido o pedido de desclassificação do art. 209 (Lesão Corporal Dolosa) para o art. 210 (Lesão Corporal Culposa) do CPM, pelos motivos expostos; g) não seja reconhecida a figura do art. 209, § 6º (Lesão Corporal Levíssima) do CPM, conforme requereu a Defesa Técnica; h) manutenção da causa de aumento de pena aplicada em razão da continuidade delitiva; i) não aplicação das atenuantes previstas no art. 72, inc. III, alíneas “b” e “c”, do CPM, bem como da figura da Lesão Privilegiada (art. 209, § 4º do CPM). Remetidos os autos para este eg. Tribunal, o eminente Procurador de Justiça, em seu parecer (Evento 7), opinou pelo conhecimento, pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo total desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão que condenou o apelante nas sanções do art. 209 do Código Penal Militar (por duas vezes), combinado com o art. 71 do Código Penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a sentença que condenou o apelante à pena de 4 (quatro) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209 do Código Penal Militar. Em sede preliminar, o apelante suscita três questões que levariam à nulidade dos atos processuais. Primeiro, argui o apelante cerceamento de defesa por não terem os supostos ofendidos, ouvidos em juízo, respondido aos questionamentos feitos pela defesa técnica do acusado, causando prejuízo ao esclarecimento dos fatos, em violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, e ao exercício da ampla defesa, em ofensa ao art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. Razão não lhe assiste. Inicialmente, cabe registrar que, após o caso Mariana Ferrer, a sociedade brasileira passou a perceber que a oitiva da vítima não pode constituir oportunidade para promover novas ofensas. As suas palavras devem ser consideradas com cautela, por seu envolvimento direto nos fatos, e devem ser contextualizadas com os demais elementos de prova do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 processo. E justamente pela necessidade de contextualização das informações que presta, sua colaboração para o esclarecimento dos fatos é limitada. Se as vítimas não prestaram informações que a defesa gostaria que prestassem, a atividade defensiva pode explorar argumentativamente a situação. Não há, contudo, qualquer nulidade a ser reconhecida. Por outro lado, a despeito do esforço argumentativo, o apelante não demonstra o concreto e efetivo prejuízo por ele suportado por terem as supostas vítimas deixado de responder, em juízo, aos questionamentos feitos pela defesa técnica do acusado. Ante a ausência de demonstração do prejuízo concreto, afasta-se a alegação de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO E DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a inobservância ao disposto no art. 212 do CPP gera nulidade relativa, sendo necessária a sua alegação em momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado no caso. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.021.580/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OFENSA AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que eventual não observância do procedimento previsto no art. 212 do Código de Processo Penal se traduz em nulidade relativa, que exige não apenas a alegação no momento oportuno, mas também a comprovação do prejuízo causado à parte, o que não ocorreu no presente caso. - "Ressalte-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta. Nesse sentido o HC 394.346/RJ, de Relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/8/2018". (AgRg no AREsp n. 2.074.013/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 180.078/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) Ainda cabe registrar que, conforme se pode constatar da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 124), a condenação do réu, ora apelante, não se deu com base única e exclusivamente no depoimento dos supostos ofendidos, mas sim com fundamento em todo o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 acervo probatório produzido nos autos, especialmente os vídeos juntados ao processo-crime, os quais registraram os fatos narrados na denúncia. Por tais razões, passo pela preliminar de cerceamento de defesa. Também como preliminar, o apelante sustenta nulidade decorrente do exame de corpo de delito, uma vez que não teriam sido respeitadas as formalidades necessárias à realização de exames corporais exigidas pelo art. 159 do CPP e pelo art. 318 do CPPM, e, ainda, porque os laudos de constatação das supostas lesões foram realizados dias após os fatos, não havendo que se falar em materialidade do crime. Sem razão o apelante. O apelante não indica qual o prejuízo concreto para a apuração da verdade decorreu da realização de perícia por apenas um perito oficial, e, nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, "nenhum ato judicial será declarado nulo se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Ademais, acerca da nulidade da perícia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: mesmo quando o art. 159 do CPP, com a redação dada pela Lei 8.862/94, exigia que o laudo fosse assinado por dois peritos oficiais, não gerava nulidade o fato de serem os esclarecimentos ao laudo pericial assinados por um único perito oficial (AgInt no REsp n. 1.378.862/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016). Além disso, cabe considerar que os exames periciais de Marcos Mendonça Gonçalves e Maisa Tavares de Campos (Evento 1, INQ2, autos n. 2000706-50.2022.9.13.0003, fls. 130/133) foram realizados por médico legista do Instituto Médico Legal, ou seja, por perito oficial. Sem razão, portanto, para exigir comprovação de formação técnica e para declarar qualquer nulidade, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Cf. AgRg no HC n. 838.390/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) A alegação de que os aludidos exames periciais que constataram as lesões foram realizados dias após os fatos e, por isso, não se poderia falar em materialidade do crime, não merece acolhida. Em que pese o fato de os exames periciais terem sido elaborados 3 (três) dias após os fatos narrados na denúncia, verifica-se que as lesões identificadas nas vítimas são perfeitamente compatíveis com as agressões que elas alegam ter sofrido. O período de tempo transcorrido entre o fato e a realização da perícia não é suficiente para apagar os vestígios da agressão ou fazer confundir sobre o momento de sua prática. O perito é capaz de reconhecer uma agressão ocorrida há 3 (três) dias, diferenciando-a de agressões eventualmente praticadas em momentos mais recentes ou mais antigos. Assim, passo também por esta preliminar. Por fim, alega o apelante, como preliminar, a quebra da cadeia de custódia da prova relativa às imagens anexadas aos autos pelas supostas vítimas que demonstrariam as lesões sofridas, pois, além de não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 constarem as datas de registro, são oriundas de interface digital e revestidas de ilicitude, por não terem perpassado pelo processo de validação previsto no art. 439 do CPC. Sem razão, contudo. Ao tratar dos documentos eletrônicos, o Código de Processo Civil atribuiu ao juiz a apreciação do seu valor probante. Os registros de imagem (fotos e vídeos) juntados aos autos (Evento 1, FOTO13, FOTO12, VÍDEO11, VÍDEO10, OUT8, autos n. 2000706-50.2022.9.13.0003) compõem o conjunto de elementos utilizados pela magistrada sentenciante para a formação de seu convencimento. Os mencionados registros não constituíram a única prova da ocorrência das lesões. Por outro lado, as imagens juntadas aos autos, além de demonstrarem as lesões sofridas pelas vítimas, são perfeitamente compatíveis com a versão dos fatos por elas apresentada, ainda corroborada pelos exames periciais realizados e pelas provas testemunhais. Não há qualquer dúvida sobre a correlação entre as imagens registradas e os acontecimentos em apuração. Por tais razões, passo também por esta preliminar. No que diz respeito ao mérito, sustenta o apelante que deve ser absolvido com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM, sob o argumento de que o acusado: "tinha como único objetivo restabelecer a ordem pública ameaçada por um cidadão que jogava bomba nas pessoas, inclusive agredindo o próprio Militar. De certo que o Apelante, agiu no intuito de evitar um mal maior, em legítima defesa real, no estrito cumprimento do dever legal e de exercício regular do direito, acreditando estar em real situação de perigo". Razão não lhe assiste. As provas carreadas aos autos, especialmente os exames periciais realizados nas vítimas (Evento 1, INQ2, autos n. 2000706-50.2022.9.13.0003, fls. 130/133), as fichas de atendimento no Pronto Atendimento Pedro José de Menezes (Evento 1, INQ2, autos n. 2000706-50.2022.9.13.0003, fls. 58/62) e os registros fotográficos e de vídeo (Evento 1, OUT8, VÍDEO10, VÍDEO11, FOTO12, FOTO13 dos autos n. 2000706-50.2022.9.13.0003) não sustentam a tese da legítima defesa apresentada pelo apelante. As imagens de vídeos anexadas aos autos deixam evidente que as agressões cometidas pelo apelante se deram quando a vítima já se encontrava deitada no chão, depois de imobilizada pelo próprio apelante e seu colega de farda. Tais agressões ocorreram quando a vítima já não oferecia qualquer resistência para a algemação. Não havia qualquer necessidade de o apelante desferir 11 (onze) socos com tanta força e agressividade, como se observa nas imagens. Se, em um momento inicial, houve resistência do ofendido em submeter-se à abordagem policial, o excesso doloso na conduta do apelante ficou estou evidente e merece reprovação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Da mesma forma, não se pode acolher a alegação do apelante segundo a qual na abordagem por ele realizada foram corretamente utilizadas as técnicas preconizadas pela PMMG. O Caderno Doutrinário - Intervenção Policial, Verbalização e Uso de Força da PMMG deixa claro que o nível de força utilizado pelo policial deve ser compatível com a gravidade da ameaça representada pela ação do infrator. Em análise do acervo probatório dos autos, pode-se dizer que a vítima apresentou resistência ativa com agressão não letal, na medida em que agrediu o apelante com mordida, comprovada pela perícia indireta realizada no apelante, bem como registros fotográficos (Evento 1, INQ2, autos n. 2000706-50.2022.9.13.0003, fls. 170/176). Nesse contexto, caberia ao apelante, de acordo com as técnicas preconizadas pela PMMG, empregar técnicas de defesa pessoal policial, com um maior potencial de submissão, para fazer com que o abordado resistente ativo fosse controlado, sem o emprego de instrumentos, visando a sua imobilização e condução, evitando, sempre que possível, que resultem lesões do uso de força. No entanto, ficou claro nos autos o uso excessivo de força pelo apelante, que, sem qualquer necessidade, desferiu 11 (onze) socos na cabeça da vítima, quando, repise-se, já se encontrava imobilizada e absolutamente contida, causando-lhe lesões corporais. No tocante ao argumento trazido pelo apelante no sentido de que sua conduta foi praticada em repulsa à ação violenta apresentada por parte do suposto ofendido, ficando configurada a excludente de ilicitude prevista no art. 47, inc. II, do CPM, tal alegação também não merece prosperar. De acordo com o referido dispositivo, com redação dada pela Lei n. 14.688, de 2023, deixam de ser elementos constitutivos do crime "a qualidade de superior ou a de inferior hierárquico, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa a agressão". O comando do art. 47, inc. II, do CPM é claro ao se referir à hipótese de crime cometido por militar contra superior, inferior hierárquico, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão. Na espécie, o crime foi cometido por militar contra civil. O intérprete da lei encontra como limite o texto da norma. Não tem ele liberdade para atribuir à norma o sentido e o alcance que o legislador não deu e aplicar o texto normativo como bem entender. As provas constantes dos autos evidenciam que não há qualquer justificativa ou exculpante para a conduta do militar. Não há provas de que houve agressão injusta contra o militar que justificasse reação tão desproporcional. A alegação de que houve arremesso de copo e xingamentos, ainda que estes tenham ocorrido, não justifica ou exclui a culpabilidade do militar. O militar é treinado justamente para enfrentar situações como estas com serenidade e respeito à dignidade das pessoas a quem deve proteger. Por todas estas razões, não se pode reconhecer qualquer das excludentes de ilicitude previstas na legislação penal militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Também não se pode falar em inexigibilidade de conduta diversa. Muito ao contrário, o policial militar é treinado e bem treinado para enfrentar situações de conflito. No contexto de atuação caracterizado nos autos, fica claro que é manifestamente exigível conduta respeitosa da dignidade e integridade física das vítimas. Quanto à alegação de que o juízo fica limitado a sentenciar dentro do que foi demandado, nos termos do art. 492 do CPC, de modo que eventual condenação do apelante deve se restringir a uma só conduta, mesmo existindo dois supostos ofendidos, não se verifica, no caso em apreço, qualquer violação ao princípio da congruência ou da adstrição. Depreende-se da inicial acusatória (Evento 1, DENUNCIA1) que o apelante desferiu 11 (onze) socos na cabeça da vítima Marcos Mendonça Gonçalves e 1 (um) soco na cabeça da vítima Maísa Tavares de Campos, sendo denunciado como incurso no art. 209 do CPM (lesão corporal leve). Por outro lado, extrai-se da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 124) absoluta correlação entre o fato descrito na denúncia e aquele pelo qual o réu foi condenado. Não há, pois, que se falar em violação do princípio da congruência ou da adstrição. A denúncia narra a ocorrência de continuidade delitiva e a aplicação do instituto do crime continuado beneficia o condenado. Não se aplica pena para cada um dos crimes cometidos, mas apenas a pena de um dos crimes com o aumento previsto em lei. Certamente, a aplicação do instituto beneficia o condenado e não causa qualquer nulidade processual. Subsidiariamente, o apelante sustenta a tese de desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para o crime de lesão corporal culposa, descrito no art. 210 do CPM. As imagens da agressão anexadas aos autos (Evento 1, VÍDEO10, VÍDEO11, autos n. 2000706-50.2022.9.13.0003) não permitem acolher a tese de crime culposo. Tais imagens revelam, com clareza, que o apelante desferiu socos contra os ofendidos com a vontade consciente de lhes ofender a integridade corporal. Não há dúvida sobre o excesso doloso absolutamente injustificável por parte do apelante, sendo incabível, pois, a desclassificação do crime para a modalidade culposa. Portanto não cabe a aplicação do disposto no art. 45, parágrafo único, do Código Penal Militar. Certamente, não há que se falar em escusável surpresa ou perturbação de ânimo, em face da situação. Pelas mesmas razões, não se pode acolher a tese de erro vencível ou inescusável. As circunstâncias fáticas, devidamente registradas em imagens de vídeo, demonstram que a situação não permitia a ocorrência de erros e o apelante agiu com o dolo de praticar a conduta descrita no tipo objetivo, o de ofender a integridade corporal das vítimas. O apelante estava no controle absoluto do corpo da vítima, que inclusive desmaiou em razão dos socos recebidos, e não há qualquer elemento fático que possa sugerir que o apelante representou erroneamente o que estava acontecendo. Também de forma subsidiária, o apelante sustenta a tese de desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para o crime de lesão corporal levíssima, descrito no art. 209, §6º, do CPM. Tal argumento também não merece ser acolhido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O exame corporal realizado em Marcos Mendonça Gonçalves (Laudo pericial n. 2022-024-000225-024-011985619-53, Evento 1, INQ2, autos n. 2000706-50.2022.9.13.0003, fls. 130) aponta que, além de diversos edemas e hematomas, a vítima sofreu "ferida contusa com 4,0 cm localizada na região parietal medial esquerda". Além disso, os registros fotográficos evidenciam as lesões ocasionadas na vítima (Evento 1, INQ2, fls. 48/52; OUT8 e FOTO12 dos autos n. 2000706-50.2022.9.13.0003) pelo ato violento praticado pelo apelante. Por fim, com relação à dosimetria da pena, pugna pela exclusão da causa de aumento da pena aplicada em razão da continuidade delitiva, por inexistir tal pedido de condenação na peça acusatória, além da aplicação das atenuantes previstas no art. 72, inc. II, por força do seu bom histórico funcional, e inc. III, alíneas “b” e “c”, do CPM, "pois restou demonstrada a provocação que a suposta vítima causou no Apelante; além da parte ter procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar/minorar as consequências, procedendo com a condução dos ofendidos ao hospital". No que diz respeito ao reconhecimento da causa de aumento de pena aplicada em razão da continuidade delitiva, já mencionei que os fatos foram devidamente descritos na denúncia e o instituo beneficia o condenado com a aplicação de uma pena menor do que a que seria cabível no concurso de crime. Não há como excluir o aumento decorrente da continuidade delitiva. Assim, a despeito de o art. 80 do Código Penal Militar (ou o art. 71 do Código Penal) não ter sido capitulado na denúncia, pode o órgão julgador reconhecê-la de ofício na dosimetria da pena, sem que haja ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONGRUÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida (HC 442.971/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1/10/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal assegura que o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (RHC 119.962, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/6/2014). 2. Na espécie, a denúncia descreveu a prática de tentativa de furto qualificado de um cofre, tendo a ação se desenrolado por volta das 4h, isto é, durante o repouso noturno, o que justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP, não havendo que se falar na ausência de correlação entre o fato descrito na peça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 acusatória e a condenação, tampouco em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.837.238/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 9/12/2019.) Com relação à aplicação da atenuante prevista no art. 72, inc. II, do CPM em face do alegado bom histórico profissional, constata-se, no Extrato do Registro Funcional anexado aos autos (Evento 89), que o apelante se encontra no conceito B+0033. Se, de um lado, o apelante tem 17 (dezessete) notas meritórias e 4 (quatro) elogios individuais, de outro, possui 1 (uma) suspensão, 2 (duas) prestações de serviço, 2 (duas) repreensões, 3 (três) advertências e 1 (uma) advertência verbal. Outrossim, do Extrato do Registro Funcional, inferem-se os seguintes fatos: 26/08/2019 - PREST.SERV - SÍNTESE DOS FATOS: em biquinhas, conf. sad 102110/19, em 01out18, por volta das 21h50m, durante abordagem policial, agrediu fisicamente um menor de idade, com socos na região do tórax, devido ao fato que ele não teria explicado a origem de uma aliança que estava em seu bolso (...). 17/12/2018 - REPREENSAO - SÍNTESE DOS FATOS: em paineiras (zona rural), conf. sad 102302/18, em 12ago17, por volta das 16h10m, estando em trajes civis e após ser acionado para apoio em uma abordagem policial, utilizou de sua arma de fogo de forma desnecessária e desproporcional, agindo com excesso, ao disparar contra a perna direita do ofendido, causando-lhe ferimento (...) 01/07/2015 - AC.VERBAL - SÍNTESE DOS FATOS: em paineiras, conf. sad 119.106/14, no dia 25jul14, por volta das 19h00min, se envolveu em uma ocorrência de agressão com civil e saiu do local sem aguardar a chegada da viatura policial. Nota-se que o apelante já foi punido administrativamente pela corporação militar em razão de condutas semelhantes envolvendo agressão a civis. Entendo, por isso, não ser cabível a aplicação da atenuante prevista no art. 72, inc. II, do CPM. No que tange à aplicação das atenuantes previstas nas alíneas “b” e “c” do inc. III do art. 72 do CPM, sobre as quais o apelante afirma que "restou demonstrada a provocação que a suposta vítima causou no Apelante; além da parte ter procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar/minorar as consequências, procedendo com a condução dos ofendidos ao hospital", entendo que melhor sorte não lhe assiste. Ao conduzir os ofendidos ao hospital após a prática das agressões, o apelante nada mais fez que cumprir o seu dever legal. Ausente qualquer outro elemento, tal atitude não configura, por si só, arrependimento posterior do apelante que autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 72, inc. III, alínea “b”, do CPM. Da mesma forma, não deve ser acolhido o argumento do apelante segundo o qual faz jus à aplicação da atenuante prevista no art. 72, inc. III, alínea “c”, do CPM. O fato de o ofendido ter arremessado um copo de cerveja em sua direção não pode causar a um agente de segurança pública TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 violenta emoção a ponto de gerar descontrole e permitir o uso excessivo da força. Os policiais militares são treinados para enfrentar provocações dessa natureza. Nesse aspecto, acompanho a manifestação do Ministério Público, que, em suas contrarrazões, pontuou: Não há que se falar em domínio/influência de violenta emoção provocado por injusta provocação do ofendido, porque o policial militar deve saber controlar as suas emoções. Como integrantes das fileiras de uma corporação que tem como uma de suas principais funções a polícia ostensiva, os militares devem estar preparados emocionalmente para atuar na “linha de frente”, lidando com as mais diversas naturezas do ser humano, de forma profissional. A inteligência emocional e o controle de suas ações, ainda que em situações de estresse, é o fundamento e o espírito da atuação profissional do militar, razão pela qual nem a figura da lesão privilegiada, tampouco da atenuante referenciada, devem ser reconhecidas. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença que condenou o apelante à pena de 4 (quatro) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209 do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de maio de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator